Tribunal: STF
Processo: ARE 1349760
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. DERSA. Pessoa jurídica de direito privado. Exploração de atividade econômica em sentido estrito. Previsão estatutária. Inaplicabilidade do regime constitucional de precatórios conforme o Tema nº 253 de repercussão geral. Precedentes da Câmara conforme o entendimento do STJ: AgInt no AREsp nº 1614811/SP. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 43), foram rejeitados (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Dersa Desenvolvimento Rodoviário SA sustenta violação aos artigos 100; e 173, § 1º, inc. II, da Constituição da República, na medida em que o acórdão recorrido deixou de conceder à DERSA as prerrogativas da Fazenda Pública, sujeitando-se o pagamento do crédito perseguido ao regime de precatórios. 



    Aduz que “a perseguição do crédito aqui discutido deve obrigatoriamente seguir nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, tendo em vista que os bens pertencentes à DERSA são impenhoráveis em decorrência de sua natureza jurídica, bem como por prestar serviço público exclusivo em regime não concorrencial” (fl. 11, Doc. 28).



    Destaca a observância ao quanto decidido na ADPF 387, “que reconheceu a impenhorabilidade dos bens das sociedades de econômica mista prestadoras de serviços públicos” (fl. 13, Doc. 28). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao RE aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no Tema 253. No mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando os óbices das Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 48).



    No Agravo (Doc. 54), a parte recorrente alegou que (a) ao fazer o juízo de admissibilidade do recurso, o Tribunal de origem adentrou o seu mérito, usurpando, assim, a competência do STF; (b) não incidem os óbices das Súmulas 636/STF e279/STF.



    Interposto Agravo Interno em face da decisão recorrida na parte em que aplicou precedente da Repercussão Geral (Doc. 55), o Tribunal de origem o desproveu nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 57):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - Apreciada pelo Supremo Tribunal Federal a controvérsia constitucional submetida à sistemática da repercussão geral, incumbe ao Presidente (ou ao Vice-Presidente) do Tribunal recorrido proceder à análise entre a pretensão recursal veiculada no Recurso Extraordinário e a tese de repercussão geral fixada na matéria por esta Suprema Corte (CPC, art. 1.030, I a III; § 2º).



    - A impossibilidade das sociedades de economia mista que operam em regime não concorrencial beneficiarem-se do sistema de precatórios a que alude o art. 100 da Constituição da República é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no RE 599.628/DF - TEMA 253.



    - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido.”



    Na sequência, os autos foram remetidos à Instância Superior (Doc. 62).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 15):



    “Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, na parte em que indeferiu o pedido da ora agravante para submeter o credor ao regime constitucional de precatórios sob o argumento de se tratar de pessoa jurídica que presta serviços públicos com exclusividade, não obstante sua organização sob o regime jurídico das sociedades anônimas. 



    Indeferido o pedido de atribuição do efeito ativo, a parte agravante ofertou agravo interno ora submetido a julgamento conjunto, sempre a sustentar a atração do regime de precatórios em conformidade com a realidade de fato que indica.



    (...)



    Lê-se na cláusula segunda dos estatutos sociais da agravante que ela explora industrialmente, como empresa de navegação, terminais intermodais rodo-hidroviários, marítimos ou fluviais. 



    Logo, e ao contrário do alegado pela agravante, ela exerce atividade econômica em sentido estrito e concorrencial. 



    Nestas condições, a decisão agravada encontra-se em conformidade com a orientação dada no Tema nº 253 de Repercussão Geral, não havendo como prosperar o inconformismo recursal. 



    No mesmo sentido decidiu esta 4ª Câmara de Direito Público: AI nº 2087930-61.2019.8.26.0000 (rel. Des. Ferreira Rodrigues) e o AI nº 2085806-08.2019.8.26.0000 (rel.ª Des.ª Ana Liarte). 



    E tal entendimento é confortado pelo que recentemente decidiu o STJ: 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS INSUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não se sujeita ao regime de precatórios para o pagamento das suas dívidas.



    2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1614811/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).



    Em tais condições, e observado que o fato de encontrar-se a agravante em regime de extinção ou liquidação é irrelevante, afasta-se a pretensão recursal, com o que o agravo interno perde o seu objeto. 



    Voto pelo improvimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos e nas cláusulas dos estatutos sociais da recorrente, concluiu que ela exerce atividade econômica em sentido estrito e concorrencial. 



    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos e das cláusulas dos estatutos sociais da DERSA, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.313.014, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/4/2021; ARE 1.280.438, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/8/2020; ARE 1.318.129, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/4/2021; e ARE 1.247.342, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2020, esse último assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ANÁLISE DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. ATUAÇÃO EM REGIME DE CONCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente